Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-75.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Danos materiais – Acidente de veículo – Óleo na pista – Omissão da concessionária de serviço público na conservação da rodovia – Falha de serviço caracterizada – Concessionária que tem o dever de oferecer segurança e manutenção da rodovia que administra – Danos materiais devidos – Sentença mantida – Recurso desprovido.